Tribunal: TJMT
Processo: 1035744-85.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035744-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO SOUZA RODRIGUES - CPF: 065.545.661-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO DA REGRESSÃO COMO MEDIDA OBRIGATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave por parte do apenado Fernando Souza Rodrigues
,
consistente no descumprimento das condições do regime semiaberto e na prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, deixou de aplicar a regressão definitiva ao regime fechado, optando por mantê-lo no regime semiaberto com novas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prática de falta grave e de novo crime doloso durante a execução da pena, o juízo da execução pode, com fundamento no princípio da proporcionalidade, deixar de aplicar a regressão obrigatória do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, I, estabelece de forma clara e objetiva que
,
a prática de falta grave ou de crime doloso durante a execução penal
,
impõe a regressão obrigatória ao regime mais rigoroso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 526, dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para fins de reconhecimento da falta grave quando decorrente da prática de crime doloso.

A alegação de que a regressão seria desproporcional em virtude da pena remanescente não se sustenta, pois o princípio da legalidade rege a execução penal, não cabendo ao magistrado substituir a norma legal por juízos subjetivos de conveniência.

A manutenção do regime mais brando diante de condutas que demonstram inadaptação e reincidência criminal compromete a credibilidade do sistema de execução penal e o objetivo de ressocialização da pena.

O apenado, ao abandonar o monitoramento eletrônico e praticar novo crime doloso, demonstrou completa inaptidão à manutenção do regime semiaberto, sendo necessária a regressão para o regime fechado como resposta legal e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e impõe obrigatoriamente a regressão do regime, ainda que não haja trânsito em julgado da condenação.

O juízo da execução não pode deixar de aplicar a regressão obrigatória com base em juízos subjetivos de proporcionalidade,
devendo observar estritamente os comandos legais da Lei de Execução Penal.

A reincidência criminal e o descumprimento das condições do regime semiaberto evidenciam inadaptação ao regime e autorizam a regressão para o regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 118, I; Código Penal, art. 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 782.015/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 10/03/2023; STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 794.016/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; TJMT, HC n. 1026264-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJe 15/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1035744-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FERNANDO SOUZA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena
n.

2000224-57.2021.8.11.0042
(SEEU)
, que
apesar de reconhecer a prática de falta grave por parte do agravado FERNANDO SOUZA RODRIGUES, deixou de aplicar a regressão definitiva ao regime fechado, mantendo-o no semiaberto, mediante o cumprimento de novas condições
(ID
321463369)
.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, a fim de que seja decretada a regressão do regime prisional, em razão da prática de falta grave e da superveniência de novo crime doloso durante o cumprimento da pena
(I
D
321463368)
.

Em contrarrazões, a defesa refuta os argumentos expendidos, pugnando pelo desprovimento do recurso
(I
D
321463371)
.

A decisão agravada foi mantida pelo
J
uízo singular
(ID

321463373)
.

Nessa instância superior, a

28ª
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo provimento
do recurso (Exmo. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
– ID 330404882).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia jurídica cinge-se à possibilidade – ou dever – de o juízo da execução, reconhecendo a prática de falta grave (descumprimento das condições do regime semiaberto e prática de novo crime doloso), abster-se de aplicar a regressão definitiva de regime, invocando para tanto o princípio da proporcionalidade.

De início, impõe-se destacar que o
agravado
cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do Código Penal).

Durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, deixou de comparecer perante a entidade fiscalizadora desde 18/07/2024, e teve seu equipamento de monitoração eletrônica desligado desde 12/10/2024, resultando na decretação de regressão cautelar e, posteriormente, no cumprimento de mandado de prisão em 13/05/2025.

Ademais, durante a audiência de justificação, o agravado admitiu ter cometido novo crime doloso, consistente em furto, conduta que deu origem à Ação Penal n. 1024410-59.2024.8.11.0042.

O próprio
j
uízo singular reconheceu a insuficiência das justificativas apresentadas e declarou a interrupção do lapso de cumprimento regular da pena; todavia, optou por manter o regime semiaberto.

Data
m
a
xima

v
e
nia
, tal decisão deve ser reformada.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, é clara e objetiva ao estabelecer que:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“
Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão
”
.
(In Execução Penal. 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Não se trata de faculdade conferida ao magistrado, mas de imposição legal que opera efeitos automáticos, uma vez preenchidos os requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cometimento de novo crime doloso, ainda que não tenha havido trânsito em julgado da sentença penal condenatória, autoriza o reconhecimento da falta grave e enseja a regressão de regime
(STJ -
AgRg
no HC: 782015 RS 2022/0350367-6
)
.

Assim estabelece a Súmula 526 do STJ:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A tese defensiva de que a manutenção do apenado no regime semiaberto seria mais proporcional, em razão da pena remanescente de 4 (quatro)
anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, não encontra guarida na legislação de regência.

A execução penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita, de modo que o Juízo da Execução não pode substituir a vontade do legislador por juízos subjetivos de conveniência ou oportunidade.

O próprio STJ, em recente julgado, reafirmou que:

“O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso.” (AgRg no HC 794.016/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023)

Essa posição encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
Evidenciado o cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão para o regime mais severo, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84, prescindindo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em consonância com a pacífica jurisprudência pátria. Inteligência da Súmula 526 do STJ. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça estadual. Ordem denegada.”

(TJMT,
Habeas Corpus
Criminal n. 1026264-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
15/12/2023).

No caso em apreço, a conduta do
agravado
revela total desrespeito às condições impostas, tanto na esfera administrativa quanto no aspecto penal
posto que:
abandonou o monitoramento eletrônico, não justificou suas ausências por período prolongado e, durante esse período, praticou novo crime.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a inadaptação ao regime semiaberto, como o uso da relativa liberdade para reincidir criminalmente.

A execução penal deve assegurar a reintegração social do condenado, mas não pode, em nome da ressocialização, permitir a impunidade ou o descumprimento reiterado das condições do regime de cumprimento.

A
tolerância
judicial, nesse contexto, compromete a credibilidade do sistema penal e a função pedagógica da pena.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, em consonância com parecer ministerial, de modo que,
DETERMINO A REGRESSÃO REGIMENTAL de FERNANDO SOUZA RODRIGUES migrando-o para o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025